Tribunal: TJBA
Processo: 8120117-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120117-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: LUIZ DAS GRACAS ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento de obesidade mórbida de beneficiário em clínica especializada, até que este alcance IMC de 30 kg/m2, declarando abusiva a cláusula contratual excludente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em saber se: (i) a inaplicabilidade do CDC à entidade de autogestão afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento; (ii) o estabelecimento indicado constitui SPA, cuja cobertura estaria excluída contratual e normativamente; e (iii) é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A CASSI, por ser entidade de autogestão sem fins lucrativos, não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, submetendo-se, contudo, aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421, 422 e 423 do Código Civil, além das disposições da Lei n.º 9.656/1998.

4 - A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória, e o rol da ANS não possui caráter taxativo, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n.º 9.656/1998, com redação dada pela Lei n.º 14.454/2022, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstradas a imprescindibilidade do procedimento e a regularidade do estabelecimento.

5 - A restrição ao custeio de tratamento de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou rejuvenescedor realizados em SPAs, clínicas de repouso ou estâncias hidrominerais, não se confundindo com o tratamento de obesidade mórbida em clínica médica especializada regularmente inscrita no CNES e no CRM, que está ligada à saúde vital do paciente.

6 - Cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir a orientação terapêutica adequada ao paciente acometido de doença coberta, sendo indevida a intervenção da operadora na prescrição médica, sobretudo quando os laudos especializados são unânimes em apontar o internamento como único recurso terapêutico eficaz.

7 - A cláusula que exclui cobertura de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando este constitui último recurso diante do insucesso dos tratamentos ambulatoriais e da contraindicação da cirurgia bariátrica, é abusiva com fundamento nos arts. 421, 422, 423 e 424 do Código Civil, independentemente da inaplicabilidade do CDC.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 423 e 424; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n.º 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp n. 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2017; STJ, AREsp n. 2.899.046/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/8/2025; STJ, REsp n. 2.119.272/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/9/2024; TJ-BA, APL n. 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 30/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8120117-31.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e como apelado
LUIZ DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04